Tribunal: CARF
Processo: 10314.007968/2003-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Irene Souza da Trindade Torres
Assuntos: II/IE/IPIV - ação fiscal - insufiência apuração/recolhimento
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 16/10/1998 a 13/06/2001
CLASSIFICAÇÃO FISCAL
As mercadorias ALCATEL modelos 1664 SX, 3600, identificadas por meio de Laudo Técnico como roteadores digitais do tipo "cross/connect", com granularidade igual ou superior a 2Mbits/s, devem ser classificadas no código TEC 3517.30.61.
Recurso de Ofício Negado.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de Ofício, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
O Conselheiro Gilberto de Castro M. Júnior declarou-se impedido.